Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA. ELEMENTOS. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. ENCARGO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. ESTADO ECONÔMICO DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE. PROVA. FIXAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. MEDIDA RAZOÁVEL. INDIGNIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
3. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedente do c. STJ.
4. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
5. Demonstrado que a credora detém capacidade de exercer atividade remunerada, mas se encontra ainda fora do mercado de trabalho, o que ainda evidencia a incapacidade de garantir a própria subsistência de forma autônoma e digna, permanece a obrigação alimentar do Autor, mas se impõe fixar limitação temporal ao pensionamento.
6. Embora o Autor tenha experimentado diminuição da capacidade financeira, o cotejo probatório não revela haver ele experimentado drástica redução da capacidade contributiva, o que autoriza a manutenção do valor da pensão, que servirá como um mecanismo de adaptação da Ré à nova realidade de vida que se impõe.
7. Apelação do Autor e Recurso Adesivo da Ré conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas.